Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIR A REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda grande cautela por parte do magistrado, podendo ser acessados mediante a análise criteriosa do caso concreto.
2. Conquanto se trate de medida excepcional, o princípio do melhor interesse do menor autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal para o fim de aferir a real capacidade contributiva do alimentante, quando evidenciada a existência de controvérsia nos autos a respeito de seus rendimentos e não houver possibilidade de produção de outras provas.
3. In casu, observa-se que foi juntado aos autos originários prova dos rendimentos do alimentante por meio de Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE, documento apto a comprovar sua real capacidade financeira. Logo, inexistindo dúvida acerca da capacidade contributiva do alimentante, a quebra dos sigilos bancário e fiscal se consubstancia em medida desnecessária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.